Tribunal: STF
Processo: RE 72505
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CABE CONHECER DOS EMBARGOS, POIS RESTOU INATACADO FUNDAMENTO
SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE TODAVIA LEVOU, DISTINTA MAS
IGUALMENTE, A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.